Tribunal: TJMT
Processo: 1028457-55.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028457-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBSON CAMPOS DA COSTA - CPF: 038.403.141-27 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART.20,§11 CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

De acordo com o § 11, do artigo 20 do NCPC: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Lei nº 13.985, de 2020) § 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 76768976; proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028457-55.2019.8.11.0041, proposta por ROBSON CAMPOS DA COSTA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (19.03.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 76768980 alega: (i) (i) necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (ii) eventualmente , distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, por “ordem de vocação”. Preparo devidamente recolhido id. 76768981.

Sem Contrarrazões, conforme certidão ID: 76768983.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 76768976; proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028457-55.2019.8.11.0041, proposta por ROBSON CAMPOS DA COSTA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (19.03.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No tocante a alegação de redistribuição e/ou exoneração do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que a autora/apelada pediu a indenização de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), desta forma havendo sucumbência mínima e recíproca como apontado pelo apelante.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% a 20% (dez à vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De acordo com o § 11, do artigo 20 do NCPC:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Lei nº 13.985, de 2020)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, majoro em R$200,00(duzentos reais) os honorários recursais, totalizando R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente (§11, art. 20, CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021